Tribunal: TJES
Processo: 5007060-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007060-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEX SENA MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007060-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEX SENA MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.

PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SUPERADA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. FUGA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE NOVOS CRIMES.
RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada foi proferida com violação ao princípio do contraditório; e (ii)
analisar se o histórico prisional do acusado constitui fundamento idôneo para indeferir o livramento condicional por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A avaliação acerca do comportamento do reeducando não está adstrita ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero validador de documentos administrativos, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021).

4. A ausência de falta grave homologada nos meses imediatos que antecederam o pedido de livramento condicional não impede o seu indeferimento quando presentes faltas graves no histórico carcerário do reeducando, pois demonstram comportamento indisciplinado no cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. O livramento condicional pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos e subjetivos (comportamento adequado). 2. Faltas graves no histórico carcerário do reeducando constituem fundamentos idôneos para indeferir a concessão do livramento condicional porque configuram comportamento indisciplinado no cumprimento de pena.

Dispositivo relevante citado: CP, art. 83.

Jurisprudência relevante citada: STF - RE 776823 RS, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/02/2021; AgRg no HC n. 958.730/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025; AgRg no HC n. 729.514/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022; AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
ALEX SENA MOREIRA,
contra a r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de livramento condicional, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões, busca a defesa, preliminarmente, a declaração de nulidade da decisão agravada, por violação ao princípio do contraditório.

No mérito, pleiteia sua reforma, sob a alegação de ilegalidade da certidão emitida pelo estabelecimento prisional.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Em parecer presente no id. 15138045, a Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007060-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEX SENA MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução interposto por
ALEX SENA MOREIRA,
contra a r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de livramento condicional, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões, busca a defesa, preliminarmente, a declaração de nulidade da decisão agravada, por violação ao princípio do contraditório.

No mérito, pleiteia a sua reforma sob a alegação de ilegalidade da certidão que classifica a conduta carcerária como suspensa, em virtude da instauração de procedimento administrativo disciplinar em face do reeducando.

Pois bem.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Conforme exposto, a defesa suscita a nulidade da decisão agravada. Argumenta que a ausência de intimação da defesa, após a manifestação do
Parquet
acerca do pedido de livramento condicional, a impediu de influenciar o livre convencimento motivado do juízo
a quo
.

Contudo, não carece de acolhimento a pretensão defensiva.

É de conhecimento que o princípio do contraditório, ao lado da ampla defesa, constitui corolário do princípio do devido processo legal, insculpido no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, e exprime a garantia de que o réu integre a relação processual e tenha a possibilidade de efetivamente influir na formação da decisão judicial.

Ao me debruçar sobre o caderno processual, observo que a magistrada
a quo
indeferiu o pedido de livramento condicional formulado no evento 270.1, após a manifestação do Ministério Público no evento 274.1, pelo indeferimento do pleito defensivo. Destaco trechos da decisão:

“[...] A defesa, no evento 270.1, informou que o PAD se trata da acusação de cometimento de crime doloso apurado na ação penal nºs 5002027-57.2024.8.08.0024, em que o reeducando responde em liberdade. Requereu ainda, a concessão do livramento condicional independentemente do reconhecimento da falta e subsidiariamente, a progressão de regime.

O Ministério Público se manifestou no evento 274.1 pelo indeferimento.

In casu, verifico que o reeducando não preenche o requisito subjetivo, uma vez que a conduta carcerária juntada no evento 266.1 está classificada como suspensa em razão do suposto cometimento de novo crime. De acordo com a defesa, o suposto novo crime está sendo apurado na ação penal nº 5002027- 57.2024.8.08.0024 em que a denúncia foi recebida em 20/05/2024, por suposto cometimento dos crimes tipificados no artigo 155, caput do Código Penal e artigo 28 da lei 11.343/06.

Dessa forma, verifico que o reeducando não preencheu o requisito subjetivo necessário para obter o livramento condicional, conforme dispõe o art. 83, III, “a” e “b” do CP.[...]”

Noto que, embora indeferido o pedido de livramento condicional, a tese arguida pela defesa foi analisada pelo juízo
a quo
para a formação do seu convencimento, sendo expressamente consignada na decisão agravada, em atenção ao princípio constitucional de motivação das decisões judiciais, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A mera irresignação da parte não autoriza a declaração de nulidade da decisão judicial, quando devidamente observado o princípio do contraditório judicial, em sua vertente formal e material, como o fez o juízo de piso.

Entender de modo contrário, quando não configurada manifesta violação às garantias constitucionais da defesa, importaria em permitir que o processo se estendesse indevidamente com sucessivas manifestações sobre o mesmo tema, ocasionando flagrante prejuízo à prestação da tutela jurisdicional.

Assim sendo, não acolho a preliminar de nulidade da decisão agravada.

II – DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do pedido de reforma da decisão para concessão do livramento condicional ao reeducando.

Ao analisar a decisão objurgada, denoto que a magistrada
a quo
indeferiu o pedido, por entender que o acusado não preenche o requisito subjetivo necessário à sua concessão, nos moldes do art. 83, inciso III, alíneas “a” e “b” do Código Penal.

Consta dos autos que o reeducando, durante o trabalho externo no dia 28 de dezembro de 2023, supostamente incorreu no delito de furto, tipificado no artigo 155,
caput
,

do Código Penal, e na conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ensejando a instauração da ação penal nº 5002027-57.2024.8.08.0024, ainda em trâmite na Primeira Vara Criminal de Viana/ES, e de procedimento no âmbito disciplinar para apuração das condutas.

Em razão disso, o estabelecimento prisional emitiu atestado (evento 226.1) que classifica a conduta carcerária do reeducando como suspensa, o que foi objeto de irresignação da defesa no presente recurso, ao argumento de que o acusado foi impedido de obter o benefício execucional antes que sua conduta fosse avaliada pela comissão disciplinar e pelo juízo da execução penal.

Contudo, a avaliação acerca do comportamento do reeducando não está adstrita ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero validador de documentos administrativos, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021).

Dessa forma, compete ao juízo execucional avaliar o preenchimento do requisito subjetivo, a partir das informações contidas no histórico carcerário do reeducando, ainda que o atestado emitido pela unidade prisional consigne as condutas ótima, boa, regular, ou mesmo suspensa, como ocorreu nos autos.

Nessa senda, entendo que o juízo de piso agiu acertadamente, ao indeferir o benefício pretendido, pois o reeducando já ostentava falta grave, homologada em decisão de 03 de outubro de 2022, por evasão do sistema prisional, quando o pedido de livramento condicional foi apreciado, como segue:

Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), constato que as condutas típicas supostamente cometidas durante a execução da pena, resultaram na homologação de falta grave em decisão proferida em 09 de junho do corrente ano, o que também colaciono para melhor compreensão:

O Supremo Tribunal Federal já manifestou o entendimento de que o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave, consistente na prática de fato definido como crime doloso, independe do trânsito em julgado da condenação oriunda do juízo de conhecimento (STF - RE: 776823 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/02/2021).

Isso ocorre porque os arts. 52,
caput
, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Aliado a isso, ainda que ausente falta grave homologada nos meses imediatos que antecederam o pedido de livramento condicional, a presença da falta grave homologada em 2022 (evasão) já possuía aptidão para configurar o comportamento indisciplinado do reeducando no cumprimento da pena. Nesse sentido, entendeu o Superior Tribunal de Justiça em manifestações pretéritas:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA N. 1.161/STJ. FALTA GRAVE RECENTE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o processamento da petição inicial por falta de manifesta ilegalidade. O agravante cometeu faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento da pena, sendo a última em 21/11/2021, o que motivou o indeferimento do pedido de livramento condicional. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a prática de faltas graves durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional, considerando o histórico prisional do reeducando. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte estabelece que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 (doze) meses. 4. A prática de faltas graves recentes demonstra a ausência do requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício, conforme entendimento consolidado no Tema repetitivo n. 1.161. 5.
Não há ilegalidade no indeferimento do pedido de livramento condicional quando o histórico prisional do apenado evidencia mau comportamento carcerário.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional. 2. A prática de faltas graves impede a concessão do livramento condicional por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, III, "a" e "b".Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24.05.2023; STJ, AgRg no HC 763.755/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 07.03.2023. (AgRg no HC n. 958.730/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento assente nesta Corte Superior, "as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo", bem como, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 2.
"A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário"
(HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 3. No caso concreto, o Tribunal Estadual concluiu que a conduta do preso mostra-se indisciplinada, diante do histórico carcerário do recluso que cometeu falta disciplinar de natureza grave. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 729.514/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022)

Assim, não carece de reforma a decisão objurgada, porquanto proferida em estrita observância ao art. 83 do Código Penal e à jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca do tema.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)